Tribunal: TJMT
Processo: 0013731-76.2008.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO POR DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). PREMEDITAÇÃO E EXECUÇÃO DO DELITO EM LOCAL PÚBLICO E FREQUENTADO POR DIVERSAS PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA. INADMISSIBILIDADE. READEQUAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). ITER CRIMINIS QUASE INTEGRALMENTE PERCORRIDO. TENTATIVA CRUENTA E PERFEITA (VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÕES VITAIS COM LESÕES GRAVES). MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, § 2o, “A”, E § 3o, DO CP. MANUTENÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. INCABÍVEL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP) à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
II. Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (I) se a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a valoração negativa da culpabilidade (premeditação) e das circunstâncias do crime (execução em local público e frequentado), é proporcional e devidamente fundamentada; (II) se a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea deve ser readequada para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda fase da dosimetria; (III) se a fração mínima de 1/3 (um terço) aplicada pela causa de diminuição da tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) é adequada, considerando o iter criminis percorrido; (IV) se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto; (V) se o recorrente tem o direito de recorrer em liberdade, diante da execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, e (VI) se o pedido de prisão domiciliar humanitária é de competência deste Tribunal para análise.
III. Razões de decidir:
3. A pena-base foi mantida, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade (pela premeditação) e das circunstâncias do crime (pela execução em local público e frequentado) está devidamente fundamentada em elementos que excedem o tipo penal, em consonância com a jurisprudência do STJ.
4. O quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria (4 anos acima do mínimo legal) foi mantido, pois corresponde a 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, critério considerado razoável e proporcional pelo STJ.
5. A atenuante da confissão espontânea foi readequada para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em observância à jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece este parâmetro na ausência de fundamentação idônea para a adoção de fração diversa.
6. A fração redutora de 1/3 (um terço) pela tentativa foi mantida, uma vez que o iter criminis foi percorrido quase integralmente (tentativa cruenta e perfeita), com a vítima sendo atingida em regiões vitais, o que justifica a aplicação do patamar mínimo de redução.
7. O regime inicial fechado foi mantido, pois a pena definitiva, redimensionada para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, é superior a 8 (oito) anos e o recorrente possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.
8. Foi negado o direito de recorrer em liberdade em razão da execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, conforme a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da CF) e a tese fixada pelo STF no Tema 1.068 (RE 1.235.340/SC), não sendo aplicáveis os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).
9. O pedido de prisão domiciliar humanitária não foi conhecido, por ser de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, V, "g", da Lei de Execução Penal.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A premeditação do crime e a execução do delito em local público e frequentado por diversas pessoas são fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, respectivamente, na primeira fase da dosimetria da pena, sendo razoável o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada vetorial negativa.
2. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo quando houver fundamentação concreta e idônea para a adoção de fração diversa.
3. A fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição da tentativa é adequada quando o iter criminis for percorrido quase integralmente, caracterizando tentativa cruenta e perfeita, com lesões graves à vítima.
4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do quantum da pena, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 (RE 1.235.340/SC).
5. O pedido de prisão domiciliar humanitária por motivo de saúde é de competência privativa do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, V, 'g', da Lei de Execução Penal.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; art. 33, § 2o, “a”, e § 3o; art. 65, III, “d”; art. 121, § 2o, I. CPP, art. 492, I, “e”. CF/1988, art. 5o, XXXVIII. LEP, art. 66, V, “g”.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE n. 1235340/RG, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2023 (Tema 1.068); STJ, AgRg no HC n. 832.360/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 883.502/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; STJ, HC: 557839 ES 2020/0011065-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020; STJ, AgRg no HC: 772458 RS 2022/0298449-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0013731-76.2008.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO PRIVILEGIADO]

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO BOAVENTURA FILHO - CPF: 395.855.901-82 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), WEVERTON LUIS BOAVENTURA - CPF: 034.364.081-31 (APELANTE), ANTONIO JULIANO RONDON (VÍTIMA), WEVERTON LUIS BOAVENTURA - CPF: 034.364.081-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DOSIMETRIA DA PENA
. PENA-BASE. MAJORAÇÃO POR DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). PREMEDITAÇÃO E EXECUÇÃO DO DELITO EM LOCAL PÚBLICO E FREQUENTADO POR DIVERSAS PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA
. INADMISSIBILIDADE. READEQUAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA
. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO).
ITER CRIMINIS
QUASE INTEGRALMENTE PERCORRIDO. TENTATIVA CRUENTA E PERFEITA (VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÕES VITAIS COM LESÕES GRAVES). MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, § 2o, “A”, E § 3o, DO CP. MANUTENÇÃO.
RECURSO EM LIBERDADE
. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. INCABÍVEL.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP) à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) se a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a valoração negativa da culpabilidade (premeditação) e das circunstâncias do crime (execução em local público e frequentado), é proporcional e devidamente fundamentada; (II) se a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea deve ser readequada para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda fase da dosimetria; (III) se a fração mínima de 1/3 (um terço) aplicada pela causa de diminuição da tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) é adequada, considerando o
iter criminis
percorrido; (IV) se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto; (V) se o recorrente tem o direito de recorrer em liberdade, diante da execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, e (VI) se o pedido de prisão domiciliar humanitária é de competência deste Tribunal para análise.

III. Razões de decidir:

3. A pena-base foi mantida, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade (pela premeditação) e das circunstâncias do crime (pela execução em local público e frequentado) está devidamente fundamentada em elementos que excedem o tipo penal, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. O
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria (4 anos acima do mínimo legal) foi mantido, pois corresponde a 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, critério considerado razoável e proporcional pelo STJ.

5. A atenuante da confissão espontânea foi readequada para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em observância à jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece este parâmetro na ausência de fundamentação idônea para a adoção de fração diversa.

6. A fração redutora de 1/3 (um terço) pela tentativa foi mantida, uma vez que o
iter criminis
foi percorrido quase integralmente (tentativa cruenta e perfeita), com a vítima sendo atingida em regiões vitais, o que justifica a aplicação do patamar mínimo de redução.

7. O regime inicial fechado foi mantido, pois a pena definitiva, redimensionada para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, é superior a 8 (oito) anos e o recorrente possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.

8. Foi negado o direito de recorrer em liberdade em razão da execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, conforme a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da CF) e a tese fixada pelo STF no Tema 1.068 (RE 1.235.340/SC), não sendo aplicáveis os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

9. O pedido de prisão domiciliar humanitária não foi conhecido, por ser de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, V, "g", da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A premeditação do crime e a execução do delito em local público e frequentado por diversas pessoas são fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, respectivamente, na primeira fase da dosimetria da pena, sendo razoável o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada vetorial negativa.

2. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo quando houver fundamentação concreta e idônea para a adoção de fração diversa.

3. A fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição da tentativa é adequada quando o
iter criminis
for percorrido quase integralmente, caracterizando tentativa cruenta e perfeita, com lesões graves à vítima.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do
quantum
da pena, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 (RE 1.235.340/SC).

5. O pedido de prisão domiciliar humanitária por motivo de saúde é de competência privativa do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, V, 'g', da Lei de Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II; art. 33, § 2o, “a”, e § 3o; art. 65, III, “d”; art. 121, § 2o, I. CPP, art. 492, I, “e”. CF/1988, art. 5o, XXXVIII. LEP, art. 66, V, “g”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 1235340/RG, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
04/08/2023 (Tema 1.068); STJ,
AgRg
no HC n. 832.360/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 883.502/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024; STJ, HC: 557839 ES 2020/0011065-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2020; STJ,
AgRg
no HC: 772458 RS 2022/0298449-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANTÔNIO BOAVENTURA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese: (I) desproporcionalidade na fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sustentando que deveria ser estabelecida no mínimo legal; (II) inadequação da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, argumentando que deveria ser de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base; (III) necessidade de redimensionamento da pena final, com consequente alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto; e (IV) direito de recorrer em liberdade, dada a primariedade do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reajustar a fração da atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea.

Posteriormente, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária ao apelante, alegando que este sofre de doença grave e necessita de tratamento médico adequado.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o
parecer escrito
.

Gostaria de me manifestar em relação à petição juntada pela defesa depois do oferecimento do parecer, em que existe um atestado médico de que o apelante foi conduzido ao atendimento médico do Município de Várzea Grande.

Ratifico os termos do parecer, no sentido de que
o problema de saúde não restou demonstrado
. O documento apenas atesta o atendimento médico e que o apelante estava com um quadro de
dor, edema, calor em articulações próximas ao cotovelo, joelho, tornozelo, há 3 dias
, e negava diarreia, febre, vômitos etc.

Portanto,
não é um quadro de saúde que justifique o pedido da prisão domiciliar
.

É assim que me manifesto.

QUESTÃO DE

ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANDERSON DA COSTA GADELHA, OAB/RJ 140556
:

Excelências, atravessei uma petição. Recebemos este processo já em estado avançado e entendemos que a
jurisprudência é massiva, pacífica e uníssona
no sentido de que, nas circunstâncias em que ocorreu esta tentativa de homicídio,
não cabe a incidência da qualificadora do motivo torpe
.

Essa questão precisa ser enfrentada, e o Tribunal não poderia fazê-lo se não fosse provocado. Nesse sentido, peticionei nos autos
pedindo o aditamento da apelação
.

Inclusive, se for o caso, requeiro que se converta o julgamento em diligência para
a
brir vista ao Ministério Público (MP) para que se manife
ste sobre esse aditamento e
o recurso seja recolo
cado em pauta
.

Ressalto que estamos tratando de uma pessoa idosa.
Este fato é
uma situação
completamente isolada na vida dela
. Além disso
, possui bons antecedentes, moradia fixa e família. É uma pessoa que só trabalhou a vida inteira.

Ademais, a questão do ciúme é pacífica na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do STJ e do STF, no sentido de que não caracteriza o motivo torpe.
O acolhimento dessa tese
ir
ia
modificar absolutamente a dosimetria da pena.

Desse modo, f
aço essa ressalva e apresento a Vossa Excelência
o
pedido para que
este julgamento
seja convertido em diligência, com a abertura de vista dos autos para o MP se manifestar.

VOTO
(
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Inicialmente, registro que esse pedido é totalmente intempestivo. O pedido chegou hoje, de fato. Chegou agora, aliás.

Atendi o Dr. Anderson da Costa Gadelha ontem, longamente, e discutimos ponto a ponto do processo.

Faço isso porque fui advogado e atuei intensamente. Vivi da advocacia durante 10 anos. Entendo que essa postura representa um respeito que todo julgador deveria ter com o advogado.

Sei que cada um tem seu jeito e respeito isso. Mas como fui advogado por muito tempo e sofri muitas vezes, vindo para a capital, não sendo atendido pelo magistrado, apesar de ficar esperando horas e horas a fio. Tenho essa atitude, por isso. Não estou dizendo que eu seja melhor do que ninguém, mas faço isso.

Atendi o Dr. Anderson e abordamos todos os assuntos. Inclusive, acredito que suscitei essa questão relativa à incidência da qualificadora do motivo torpe.

Reitero a importância de receber os advogados, pois, como sempre afirmo, o advogado não é um auxiliar da Justiça, expressão usualmente utilizada. Pelo contrário, o advogado compõe a própria Justiça, visto que apresenta o contraponto necessário, fornecendo o outro lado da moeda.

Não obstante, Dr. Anderson, após discutirmos a matéria, debrucei-me sobre os detalhes da instrução processual e constatei que não há provas de que a vítima teria assediado a suposta mulher do apelante. Tal prova é inexistente.

Esta é uma versão do apelante, a qual, inclusive, foi alterada no curso o processo.

Outrossim, um fato me chamou muita atenção. Aquele em que o apelante apontou como sendo sua mulher, uma pessoa que, sequer foi inquirida, não tendo sido arrolada como testemunha.

Ademais, cumpre mencionar que o filho do apelante afirmou que sequer conhecia a referida mulher.

O que se depreende das provas é que as pessoas que o apelante disse que teriam assediado sua mulher, que seria a vítima (do assédio), já eram conhecidas dela, segundo consta dos autos, e apenas a cumprimentaram.

Desse modo, essa tese para a qual chamei a atenção não procede perante as provas. E para lançar uma pá de cal sobre o assunto, essa matéria foi analisada pelo Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa, razão pela qual não teríamos como afastar a qualificadora, exceto se houvesse comprovação, de forma inquestionável e clamorosa, de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, o que não é o caso.

Na verdade, a decisão está corretíssima nesse ponto.

Todavia, não receberei esse aditamento das razões de apelação, porque estaríamos abrindo um precedente muito grave, haja vista que implicaria na reabertura do prazo recursal.

A defesa foi razoavelmente feita. Não há uma deficiência técnica.

Em algumas situações, tenho anulado recursos e ações por deficiência técnica, pois entendo que a defesa técnica deve atender a um
mínimus
para que se respeite o devido processo legal. Não se trata aqui dessa situação.

Dessa maneira, refuto esse pedido extemporâneo, mas, também, explicando o porquê, baseado no estudo detalhado da prova que fizemos após o atendimento do digno advogado.

É como me manifesto.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDERSON DA COSTA GADELHA, OAB/RJ 140556.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

I – DA DOSIMETRIA DA PENA – DA PENA-BASE

A defesa sustenta que a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão seria desproporcional, pleiteando sua redução ao mínimo legal.

Ao examinar a sentença condenatória, verifico que o Juízo
a quo
valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante fundamentou sua valoração negativa no fato de que o apelante, após uma breve discussão com a vítima no interior de um estabelecimento comercial, deixou o local acompanhado de sua companheira, aparentando encerrar o conflito. Contudo, dirigiu-se à sua residência e, após aproximadamente trinta minutos, retornou ao local já portando arma de fogo, com o claro intuito de atentar contra a vida da vítima.

Esse intervalo temporal, aliado ao fato de o acusado ter se deslocado até sua residência para se armar, evidencia que houve uma deliberação consciente, refletida e voltada à consumação do crime. Tal circunstância confere à conduta um
dolo mais intenso
e revela um grau de censura superior àquele ordinariamente verificado nos delitos dolosos contra a vida.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a premeditação configura fundamento legítimo para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que revela uma conduta mais fria, calculada e moralmente mais censurável. A propósito:

“(...)
A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-
base”. (
STJ - REsp: 2174028 AL 2024/0374576-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 08/05/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

“(...) No caso dos autos,
a premeditação do crime permite, à toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
. (STJ - HC: 557839 ES 2020/0011065-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2020)

No que se refere às
circunstâncias do crime
, a sentença consignou que o delito foi perpetrado no interior de um estabelecimento comercial (Lanchonete Zero Grau/Bar do Cid), ambiente de acesso público e intensamente frequentado, circunstância que agravou de modo concreto os riscos da ação.

A execução do homicídio, mediante disparos de arma de fogo, em local fechado e com a presença de várias pessoas, potencializou consideravelmente a exposição de terceiros a perigo, criando um cenário de risco generalizado e possibilitando, inclusive, a ocorrência de múltiplas vítimas. Tal contexto excede os elementos típicos do crime de homicídio, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Neste ponto, também é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“A execução delitiva, por meio de disparo de arma de fogo, ocorreu em ambiente onde se encontrava várias pessoas, situação que, além de merecer maior reprovação, excede os elementos inerentes ao tipo penal, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania. Precedentes.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1781987 PA 2018/0313114-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2019)

“A exasperação da pena-base fundou-se na gravidade concreta da conduta, a qual foi ressaltada pelas instâncias de origem, tendo em vista as circunstâncias que envolveram o delito, cometido mediante disparos de arma de fogo, em via pública, elementos que justificam a exasperação da pena. Precedentes.
(STJ -
AgRg
no HC: 772458 RS 2022/0298449-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

No que se refere ao
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, observo que o magistrado sentenciante elevou a pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, o que corresponde a 02 (dois) anos para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou seja, 1/6 (um sexto) para cada vetorial.

Tal critério encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme se extrai do seguinte precedente:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÉVIA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO OBJURGADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Outrossim, mostra-se razoável e proporcional o aumento de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais supracitadas, não existindo nenhuma ilegalidade a ser sanada na primeira fase da dosimetria. Precedentes. (...)” (STJ,
AgRg
no HC n. 832.360/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024).

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, e o aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa.

II – DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que concerne à segunda fase da dosimetria, a defesa sustenta que a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea deveria ser na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Ao analisar a sentença condenatória, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, e reduziu a pena em 02 (dois) anos, o que corresponde a aproximadamente 1/8 (um oitavo) da pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos.

Embora o Código Penal não estabeleça expressamente o
quantum
de redução para cada atenuante, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em regra, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante reconhecida, salvo quando houver fundamentação concreta e idônea para a adoção de fração diversa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FRAÇÃO DE 1/6. PARÂMETRO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ADOÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. 2. No caso, não havendo fundamentação concreta para a adoção de fração diversa de 1/6, deve ser reconhecido o constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental desprovido."
(
AgRg
no HC n. 883.502/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024)

No caso em análise, não há na sentença condenatória fundamentação específica que justifique a adoção de fração inferior a 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea. Assim, em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o que corresponde a 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de redução.

Portanto, a pena intermediária deve ser redimensionada para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ressalte-se, ainda, conforme bem pontuado pelo ilustre Procurador de Justiça em parecer ministerial, que
as condições pessoais favoráveis do apelante, a exemplo da primariedade e dos bons antecedentes
, tem o condão de, por si sós, justificar a redução da pena-base ou interferir na reprimenda aplicada.

Tais atributos, embora formalmente positivos, configuram
elementos ordinários esperados de qualquer cidadão integrado à vida em sociedade
, não sendo, portanto, circunstâncias excepcionais capazes de conferir ao réu tratamento penal mais benéfico. Com efeito, não se pode conceber que a simples ausência de antecedentes criminais — que deveria ser a regra e não exceção — se converta em fator atenuante apto a mitigar a resposta estatal à gravidade do crime praticado.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em comento:

“Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito não justificam atenuar a pena.”

(TJMT – N.U 0000784-52.2018.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 07/02/2025, publicado no DJE 07/02/2025)

III - DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA

Embora a defesa não tenha formulado impugnação específica quanto à fração de 1/3 (um terço) aplicada em virtude da causa de diminuição da pena decorrente da tentativa, entendo, por dever de completude e exaurimento da prestação jurisdicional, ser oportuno analisar a adequação da fração adotada na sentença.

Com efeito, a tentativa é uma causa de diminuição obrigatória da pena, na terceira fase da dosimetria. Sobre o
quantum
de diminuição da pena, o parágrafo único, do art. 14, do Código de Processo Penal, dispõe que
“pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

Sobre o assunto, há que se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, e, por consequência, a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

No caso em tela, a magistrada sentenciante fundamentou a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) com base na gravidade concreta dos fatos. Conforme consignado, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em regiões vitais do corpo – crânio, tórax e abdômen – circunstância que evidencia a intensidade da agressão e o risco concreto de morte.

O Laudo Complementar juntado aos autos corrobora essa conclusão, informando que a vítima foi submetida a neurocirurgia de urgência, permaneceu internada em Unidade de Terapia Intensiva, necessitou de entubação, uso de antibióticos e transfusão sanguínea, o que reforça a gravidade das lesões e o elevado potencial letal da conduta perpetrada.

Tais circunstâncias demonstram que o
iter criminis
foi percorrido quase integralmente, tratando-se, portanto, de uma tentativa cruenta e perfeita, caracterizada pela realização de atos idôneos, dirigidos à produção do resultado típico, sendo este frustrado unicamente pela intervenção médica imediata, fator alheio à vontade do agente.

Nessas condições, a escolha da fração mínima de 1/3 (um terço) revela-se adequada e proporcional, em estrita consonância com os parâmetros legais e com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“A fração redutora de 1/3, em virtude da tentativa cruenta e perfeita, revela-se adequada ao caso concreto, uma vez que a conduta do apelante causou lesões que geraram perigo de vida (...), o que justifica a redução da pena no patamar mínimo previsto no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10011050420238110035, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 30/05/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2025)

Assim, mantendo-se a pena intermediária em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e aplicando-se a fração redutora de 1/3,
chega-se à pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

IV - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa requer a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Todavia, tal pleito não merece acolhida.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, o condenado a pena superior à 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.

No caso em análise, considerando que a pena definitiva foi redimensionada para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e que foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), mostra-se adequada a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“a”
, e § 3o, do Código Penal.

V – DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA

A defesa pleiteia o direito de recorrer em liberdade, alegando a primariedade do réu e a ausência de periculosidade. Todavia, o pedido não merece acolhimento.

Ocorre que a prisão do apelante decorre da execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal.

A custódia do apelante decorre da
execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri
, nos termos do disposto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, o qual determina, de forma expressa, que o juiz determinará a execução provisória da pena aplicada, ainda que sujeita a recurso, quando a condenação for igual ou superior a 15 anos de reclusão — dispositivo cuja interpretação foi ampliada à luz do recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.068), o STF fixou a tese de que:
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo dos jurados, independentemente do total da pena aplicada.”
(STF, RE n. 1235340/RG, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
04/08/2023).

Na mesma decisão, o Supremo Tribunal Federal assentou que:
“a prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5o, XXXVIII, da CF)”
(STF, RE n. 1235340/RG,
DJe
04/08/2023).

Importante sublinhar que a execução imediata da pena oriunda de julgamento pelo Tribunal do Júri não possui natureza cautelar, razão pela qual não está condicionada à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Trata-se, na verdade, de consequência direta da soberania dos veredictos do Tribunal Popular, expressamente assegurada pela Constituição Federal no art. 5o, inciso XXXVIII.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM DENEGADA. (...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), firmou entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, declarando inconstitucional a limitação de 15 anos prevista no art. 492, I, "e", do CPP. A execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não possui natureza cautelar, mas é consequência direta do veredito, razão pela qual não se exige fundamentação baseada nos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP). (...)"
(N.U 1029920-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou constrangimento na determinação da execução imediata da pena, sendo incabível o acolhimento do pedido defensivo para concessão do direito de recorrer em liberdade.

VI – DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA

Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em petição avulsa, cumpre destacar que tal pleito deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, que é o órgão competente para sua análise e julgamento.

Conforme dispõe o art. 66, inciso V, alínea “g”, da Lei de Execução Penal, compete privativamente ao Juízo da Execução Penal a análise de eventuais incidentes relacionados ao cumprimento da pena, incluídos os pedidos de prisão domiciliar por razões médicas ou humanitárias. Trata-se de matéria inerente à fase de execução penal, não se confundindo com o objeto da presente apelação.

No caso concreto, estando o apelante em cumprimento de pena em decorrência da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, a análise de qualquer modificação no regime ou local de cumprimento da pena deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Após a condenação pelo Tribunal do Júri, com imediata execução da pena nos termos do art. 492, I, "e", do CPP e da tese fixada no Tema 1068 do STF, a análise de eventual benefício, como a prisão domiciliar, é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal."
(N.U 1009625-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

Ademais, ainda que superado o óbice processual, inexiste nos autos comprovação idônea da imprescindibilidade da prisão domiciliar humanitária.

Nos termos do art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, a concessão da prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de que o apenado é portador de moléstia grave e que o estabelecimento prisional não possui condições adequadas para o tratamento necessário, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“a prisão domiciliar humanitária somente pode ser concedida quando comprovado que o apenado sofre de moléstia grave e que o estabelecimento prisional não dispõe de tratamento adequado, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.”
(
AgRg
no HC n. 982.805/RJ, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Diante desse cenário, considerando a incompetência desta instância para apreciação da matéria, não conheço do pedido de prisão domiciliar humanitária, devendo o pleito ser dirigido, se assim entender a defesa, ao juízo da execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTÔNIO BOAVENTURA FILHO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena do apelante, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea, o que resulta na pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

VOTO

EXMO SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (
REVISOR
):

A
companh
o o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(VOGAL
- CONVOCADO
):

Não obstante também tenha recebido o voto consistente de Vossa Excelência, em homenagem à sustentação oral realizada pelo Dr.
Anderson da Costa Gadelha
, peço vista d
o
s autos
para melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,
não elaborei voto escrito, porém
não

me alongarei na questão
.

Pedi vista deste processo para
melhor
analisar dois pontos específicos: a fixação da
dosimetria quanto às circunstâncias judiciais e a alegação
que o eminente advogado fez da
tribuna, sobre a qualificadora do motivo torpe.

Quanto à qualificadora do motivo torpe, observo que foi objeto de
quesitação
perante o Conselho de Sentença. Assim, em respeito à soberania dos vereditos, tal matéria não pode ser revista por esta Corte em sede recursal.

N
o que se refere às circunstâncias
j
udiciais, cheguei
à
idêntica conclusão do eminente
R
elator
.

De modo que,
acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025